Tribunal: TJDFT
Processo: 0014437-84.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0014437-84.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANTONIO LOURENCO NETO, EDSON FERREIRA MENDES, MARCILIO LUIZ GONZAGA DE AGUIAR, MAURICIO ANTONIO DE PADUA FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. REVOGO a preferência constitucional deferida no ID 21610270, tendo em vista que, de acordo com a informação de ID 21543294, a natureza do crédito do presente precatório é comum. Desse modo, considerando que o adiantamento preferencial somente é autorizado pela Constituição da República em se tratando de créditos de natureza alimentar (art. 100, § 2°), não é possível acolher o pedido de pagamento de preferência constitucional formulado pelo credor EDSON FERREIRA MENDES (ID 21193402). 2. Sem prejuízo, a fim de instruir o pedido de habilitação formulado ID 22292537, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) MAURICIO ANTONIO DE PADUA FERREIRA, intime-se a cessionária requerente ELETRÔNICA AUDITEL EIRELI para apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) ato constitutivo de empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI; II) comprovante de inscrição e de situação cadastral junto à Receita Federal. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão para análise do pedido de habilitação (ID 22292537). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. PAC TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto